Tribunal: TJMT
Processo: 1014621-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014621-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROCKY LAINE ALVES PINTO - CPF: 452.159.521-91 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO À SÚMULA No 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A citação por edital, nas execuções fiscais, só é cabível após a tentativa de citação por meio de carta e oficial de justiça, a rigor do que dispõe a Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios.

2 – A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e o despacho que determina a citação, consoante o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1014621-70.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ROCKY LAINE ALVES PINTO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Rocky Laine Alves Pinto
, representada pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal no 1007756-61.2017.8.11.0003 (PJe) promovida pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de ter reconhecida a nulidade da citação editalícia, a prescrição dos créditos executados.

A Agravante, em síntese, afirma que, a citação por edital é nula, pois dispõe que não foram esgotadas todas as tentativas de citação do Devedor.

Pontua, também, que os créditos vindicados pelo Recorrido se encontram prescritos, em razão do decurso do lustro disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Por fim, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação, ou a ocorrência da prescrição da pretensão executória.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 98795483, a indeferir o pedido de efeito suspensivo realizado.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 105621499, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Rocky Laine Alves Pinto
, representada pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal no 1007756-61.2017.8.11.0003 (PJe) promovida pelo
Município de Rondonópolis
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de ter reconhecida a nulidade da citação editalícia, a prescrição dos créditos executados.

De acordo com o que se abstrai da demanda, e do relatório, existem dois pontos que devem ser apreciados neste momento, estes sendo: a nulidade de citação editalícia realizada no feito originário; e, a prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

Primeiramente, então, procede-se a análise da tese relativa a nulidade de citação.

Como é cediço, esta questão foi amplamente discutida em nosso ordenamento jurídico, sendo que é necessário observar que as Execuções Fiscais possuem procedimento diferente das demais execuções.

Destarte, as execuções, de maneira ampla, são regidas pelo Código de Processo Civil, entretanto, a Execução Fiscal possui previsão na Lei 6.830/80, e utiliza o CPC apenas de maneira subsidiária.

Nesta toada, para que seja possível a citação editalícia na Execução Fiscal, há de se preencher o disposto no artigo 8o da mencionada legislação, veja-se:

Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

O Código de Processo Civil dispõe, por sua vez, no artigo 246, dispõe de mais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado.

Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado.

Neste sentido, a fim de consagrar esta prática, o Superior Tribunais de Justiça editou a Súmula no 414, veja-se:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(SÚMULA 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

É possível verificar, portanto, que, para que seja possível a realização da citação via edital, é necessário, apenas, que se cumpra a citação por carta, e por oficial de justiça.

Com estas considerações, resta observar se este regramento foi cumprido no feito originário, no intuito de se observar a validade, ou nulidade, da citação por edital realizada.

Ao analisar o feito, verifica-se que no ID no 97959483 – fl. 13, foi efetuada a citação por carta, que, contudo, restou infrutífera, e no ID no 97959483 – fl. 35, foi realizada a citação por meio de oficial de justiça.

Consequentemente, então, efetuou-se a citação via edital. Desta maneira, não se vislumbra a nulidade ventilada pelo Agravante.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES CITATÓRIAS – VICIO AFASTADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula no 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

[...]

(N.U 0001930-91.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2021, publicado no DJE 26/6/2021).

Com relação à prescrição da pretensão executória, este instituto ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

[...]

Assim, a única necessidade a fim de resolver a lide, é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Ao observar o feito originário, verifica-se que o Município de Rondonópolis visa a cobrança de
R$ 8.511,20 (oito mil quinhentos e onze reais vinte centavos)
, à título do não recolhimento do IPTU.

Verifica-se que,
in casu
, não há qualquer indicação acerca da constituição definitiva do crédito, entretanto, em razão da presunção relativa de certeza e liquidez destes documentos, conferida pelos artigos 3o da Lei de Execução Fiscal e 204 do Código Tributário Nacional, adota-se como termo inicial do instituto o vencimento do tributo.

Assim, verifica-se que a prescrição tem início em
15-4-2014
e
17-4-2015
, o despacho que determina a citação foi proferido em
4-10-2017
(ID no 97959483 – fl. 10), desta maneira, é certo que a prescrição não se operou, uma vez que o crédito mais antigo só seria atingido pelo instituto em
15-4-2019
.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – PRESCRIÇÃO DIRETA – INOCORRÊNCIA - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DIRETA COM INÍCIO NO DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado a partir da constituição sua definitiva, conforme previsto no art. 174 do CTN.

2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema no 980, definiu que a exigibilidade do crédito tributário tem início no dia seguinte à data estipulada para o do vencimento da exação, fluindo a partir daí o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

[...]

(N.U 1015345-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/2/2021, publicado no DJE 22/2/2021).

Com estas considerações, é certo que há de se rejeitar, também, a alegação da prescrição, uma vez que não decorreu o quinquênio legal disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022